Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001250-29.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI APELADO: JONATAS SOARES GONCALVES Advogado(s):JONATAS SOARES GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA e pela FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por candidato aprovado nas etapas objetiva e discursiva do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para o cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador – Comarca de Ilhéus, concorrendo por cotas raciais. O autor foi eliminado do certame após parecer desfavorável da Comissão de Heteroidentificação, que não reconheceu suas características fenotípicas como compatíveis com a condição de pessoa negra (parda ou preta). A sentença reconheceu a ausência de motivação suficiente nos pareceres da banca e determinou o prosseguimento do candidato no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais baseou-se em motivação adequada e individualizada pela Comissão de Heteroidentificação; e (ii) definir se, diante da ausência de fundamentação objetiva e concreta, deve prevalecer a autodeclaração do candidato quanto à sua identidade racial. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle jurisdicional dos atos administrativos praticados em concurso público é admitido quando evidenciada ilegalidade ou ausência de motivação, não se confundindo com a substituição do juízo de mérito da banca examinadora. A Comissão de Heteroidentificação deve fundamentar objetivamente seus pareceres, com base em critérios fenotípicos claros e individualizados, sob pena de nulidade do ato administrativo por violação ao dever de motivação No caso concreto, os pareceres da banca apresentaram formulações genéricas, ausência de critérios objetivos e, inclusive, erros materiais como a referência equivocada ao gênero do candidato, evidenciando o uso de modelos padronizados e ausência de análise individual. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais consolida o entendimento de que, ausente motivação concreta e suficiente, deve prevalecer a presunção de veracidade da autodeclaração do candidato, sobretudo quando há indícios de características fenotípicas compatíveis com a condição de pessoa parda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais por banca de heteroidentificação exige motivação clara, objetiva e individualizada, com expressa indicação dos critérios fenotípicos considerados no caso concreto. A ausência de fundamentação específica e o uso de modelos padronizados de decisão violam o princípio da motivação e o devido processo legal, impondo a nulidade do ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.990/2014; Lei Estadual/BA nº 13.182/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.900/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8019026-87.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 19.08.2025; TJ-PE, Apelação Cível nº 0003924-89.2024.8.17.2730, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 14.11.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000794-42.2023.8.05.0072, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001250-29.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JONATAS SOARES GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora